Tribunal: CARF
Processo: 18088.000628/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000628/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.581 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO TADEU ALEXANDRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É na impugnação que o litígio é instaurado, não havendo previsão para o
exercício do contraditório ou apresentação de defesa na fase de inquérito fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EXCLUSÃO
DA
BASES
DE
CÁLCULO.
CONTA
CORRENTE
CONJUNTA
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No. 29. PROCEDÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 29, todos os co-titulares da conta bancária
devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na
faze que precede a lavratura do auto de infração com base na presunção legal
de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento.
MÉRITO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento a conta bancária em que não houve
intimação do co-titular (Agência 217-8 Conta: 117550-5 Banco Bradesco S/A). Vencidos os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000628/2008-13
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000628/2008-13

conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite, Paulo César Macedo Pessoa, Sheila Aires Cartaxo
Gomes e o relator, que negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Wesley Rocha.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física do ano-calendário
de 2004 decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada.
Impugnado o lançamento, a impugnação foi considerada improcedente.
Foi interposto recurso voluntário em que se alegou:
a) que teve cerceado seu direito de defesa porque o não lhe teria sido dada a
oportunidade de comprovar que os valores movimentados em sua conta
corrente não lhe pertenciam;
b) que o acesso às suas informações bancárias se deu de forma ilícita por ofender
garantias constitucionais e que as leis complementares 104, de 2001, e 105, de
2001, são inconstitucionais.
Diante de indícios de que pelo menos algumas contas correntes do contribuintes
poderiam ser de titularidade conjunta, o julgamento foi convertido em diligência para que a
Autoridade Preparadora juntasse elementos seguros acerca das titularidades das contas correntes
no período a que se referem os depósitos tidos por não justificados; se necessário, mediante
intimação à instituição bancária.
Os autos retornaram a julgamento com a seguinte constatação (e-fl. 231):
Em resposta, obtive a informação que, no citado período, a conta 217-8/117550-5 no
Banco Bradesco S/A era conjunta com Haastari Pimentel de Azevedo, CPF
259.582.858-40. Concernente às demais contas, todas eram INDIVIDUAIS. (Destaques
do original.)
É o relatório.

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000628/2008-13

Voto Vencido
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Não conheço,
entretanto, da alegação de
inconstitucionalidade, por força da Súmula Carf no 2. Conheço, então, apenas da alegação de
cerceamento do direito de defesa.
O recorrente alega que seu direito de defesa foi obstruído porquanto o Auditor-
Fiscal não lhe teria proporcionado, no curso da fiscalização, a oportunidade de comprovar que os
valores movimentados em sua conta bancária não lhe pertenciam.
Percebo que não cabe razão ao recorrente por duas razões:
Em primeiro lugar, eis que o litígio se instaura na impugnação, nos termos do art.
14 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, ocasião em que o contribuinte poderá exercer o
contraditório e apresentar, por escrito, sua defesa. Nela, fará constar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, como
determina o inciso II do art. 16 do diploma citado.
A fase preliminar, do inquérito fiscal, é inquisitorial e, portanto, não requer o
contraditório, não havendo, pois, qualquer cerceamento do direito de defesa em face da alegada
falta de oportunidade de apresentação, pelo contribuinte, de suas razões.
Em segundo lugar, percebe-se que o contribuinte, no curso do procedimento
fiscal, foi intimado (e-fl. 129) e reintimado (e-fl. 134) a justificar os depósitos havidos em suas
contas e ele respondeu à intimação (e-fls.142 e 143). Não procede, pois, a alegação de que não
lhe foi dada a chance de justificar que os recursos depositados em sua conta não lhe
pertenceriam.
Registro que o recorrente não alegou, nem no recurso e nem na impugnação, a
questão da cotitularidade e a aplicação da Súmula Carf no 29 para a conta de titularidade
conjunta. Por não ser matéria de ordem pública, a súmula não pode ser aplicada de ofício.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Voto Vencedor
Wesley Rocha, Redator Designado.
Em que pese o voto do brilhante relator, pedimos vênia para divergir, e indicar as
razões da referida divergência.
O presente lançamento não levou em consideração a exigência do art. artigo 42,
§6o, da Lei n° 9.430/96, que impõe a intimação do co-titular quando da verificação de omissão
de rendimentos em conta conjunta.

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000628/2008-13

Essa Turma em 6 de junho de 2019, proferiu Resolução n.o 2301-000.832, com o
intuito de verificar as titularidades das contas correntes no período a que se referem os depósitos
tidos por não justificados, a fim de sanar dúvidas acerca do lançamento fiscal.
Em resposta à intimação fiscal de e-fl. 233, o Banco Bradesco na e-fl. 236
informou o seguinte:

Assim, constatou-se que o Sr. Hastarri Pimental de Azevedo teria tido conta
conjunta com o recorrente, no período autuado, mas não foi devidamente intimado para justificar
as omissões de rendimentos constatadas na presente autuação.
Conforme se depreende do Termo de verificação fiscal, a Conta: 117550-5
Agência 0217-Banco Bradesco S/A, foi justamente uma das contas correntes analisadas para o
lançamento fiscal, deixando a fiscalização de cuidar elemento importante referente ao artigo 42,
§6o, da Lei n° 9.430/96, que seria a intimação de um dos titulares das contas relacionadas,
conforme dispositivo abaixo transcrito:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§6°. Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares". (Grifei)
A apresentação da Declaração de imposto de Renda em separado do recorrente,
somando a falta de intimação, enseja a aplicação da Sumula CARF n.o 29, assim transcrita:
"Súmula CARF no 29: Todos os co-titulares da conta bancária devem ser
intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase
que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal
de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento".
Nessas circunstância, não foi verificado durante a marcha processual
administrativa nenhuma menção ao Sr. Hastarri Pimental de Azevedo, notificação, intimação ou
qualquer que fosse o meio de ciência que pudesse suprir o disposto da legislação em vigor.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000628/2008-13

Nessas circunstância, é imperioso DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento a conta bancária em que não houve
intimação do co-titular (Agência 217-8 Conta: 117550-5 Banco Bradesco S/A), mantendo-se as
demais disposições do lançamento fiscal.

(assinado eletronicamente)
Wesley Rocha
Redator Designado.

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital